Tribunal: TCU
Processo: 006.763/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) em desfavor de Paulo Romero Pereira da Silva, ex-prefeito municipal de Tamandaré  PE (Gestão 2005/2008), diante da impugnação parcial de despesas executadas com os recursos transferidos ao município pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) no montante de R$ 359.773,25, no exercício de 2008, na modalidade fundo a fundo, para aplicação nos Serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) em desfavor de Paulo Romero Pereira da Silva, como então prefeito de Tamandaré - PE (gestão: 2005-2008), diante da parcial impugnação dos dispêndios com os recursos federais transferidos ao referido município pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) sob o montante de R$ 359.773,25 pela modalidade fundo a fundo, durante o exercício de 2008, para a aplicação nos serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Paulo Romero Pereira da Silva e da Emanoel José de Souza - ME (atual C&C Alimentos Ltda. - EPP), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Paulo Romero Pereira da Silva, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo, em solidariedade com a Emanoel José de Souza - ME (atual C&C Alimentos Ltda. - EPP), ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Assistência Social, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 01/07/2008 2.749,00 01/07/2008 3.371,48 01/07/2008 1,50 05/09/2008 2.414,11 14/10/2008 2.442,98 14/10/2008 906,24 14/10/2008 4.823,37 14/10/2008 457,22 14/10/2008 2.910,06 14/10/2008 8.336,48 11/11/2008 4.044,21 11/11/2008 3.125,41 11/11/2008 717,27 11/12/2008 2.362,86 11/12/2008 4.304,58 11/12/2008 545,10 9.3. aplicar em desfavor de Paulo Romero Pereira da Silva e da Emanoel José de Souza - ME (atual C&C Alimentos Ltda. - EPP), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.